Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRAZO PARA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. ATENDIMENTO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Não se justifica o indeferimento da petição inicial da execução quando o exequente promove a juntada do original do título extrajudicial no prazo estipulado judicialmente.
II. Recurso conhecido e desprovido.